Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712726-38.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUCIDENOR JOSE DOS SANTOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 78203411. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora